Tribunal: TJSP
Processo: 0000110-18.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
res descritas na denúncia. Condenação por infração ao artigo 168, caput, do CP. Condenação estendida ao corréu VANDERLEI, que aderiu à conduta do comparsa. Causa de aumento do § 1o, inciso III, reconhecida tão somente em desfavor de EDUARDO. Fixação de penas distintas para esses apelados. Manutenção do regime aberto e da substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Provimento parcial do apelo ministerial.
(TJSP; Apelação Criminal 0000110-18.2019.8.26.0233; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ibaté - Vara Única; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto

Relator(a):

Otávio de Almeida Toledo

Comarca:

Ibaté

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Subtração, em concurso de pessoas, de caminhão e sua respectiva carga consistente em 26 toneladas de latinhas de alumínio prensado. Configuração. Flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Negativas isoladas. Conjunto probatório consubstanciado nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados em poder da res furtivae.

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. Subtração, em concurso de pessoas, de caminhão e sua respectiva carga consistente em 26 toneladas de latinhas de alumínio prensado. Configuração. Flagrante. Materialidade e autoria demonstradas. Negativas isoladas. Conjunto probatório consubstanciado nas declarações das vítimas e nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos acusados em poder da res furtivae. Condenação do réu EDUARDO em primeira instância por um único furto simples. Insurgência ministerial contra a absolvição dos corréus VANDERLEI, MARCELO e CARLOS. Pretendida condenação desses acusados por duplo furto qualificado pelo concurso de pessoas e pelo abuso de confiança, bem como pelo delito de associação criminosa. Pleito parcialmente acolhido apenas em relação ao próprio EDUARDO e ao corréu VANDERLEI, flagrado na condução do caminhão logo após descarregá-lo na companhia de MARCELO e CARLOS. Vínculo subjetivo evidenciado pelas provas circunstanciais e pela negativa inconsistente de VANDERLEI. Ausência de prova da participação de MARCELO e CARLOS na "subtração" do veículo. Comprovação da receptação dolosa do caminhão carregado com o material reciclável. Impossibilidade, contudo, de aplicar o artigo 384 do CPP (mutatio libelli) em segunda instância. Inteligência da súmula 453 do STF. Absolvição mantida em favor desses dois apelados, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. Artigo 288 do CP. Não configuração. Número mínimo de pessoas não demonstrado. Ausência, ademais, de comprovação do vínculo associativo. Mero concurso episódico entre os acusados EDUARDO e VANDERLEI. Absolvição mantida com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

FURTO QUALIFICADO. Dupla imputação em razão da subtração do caminhão, pertencente a uma vítima, e da carga, de propriedade de vítima diversa. Consideração da unidade delitiva a despeito da multiplicidade de ofendidos. Intuito exclusivo de se assenhorar do material reciclável, não do veículo. Desígnios autônomos não demonstrado. Ordem de habeas corpus concedida de ofício em favor do corréu EDUARDO a fim de desclassificar os furtos do caminhão e da carga para apropriação indébita. Prévia posse em razão da relação profissional mantida com o proprietário do "cavalo" e do semirreboque carregado com o material reciclável. Atuação como motorista profissional, detentor do caminhão para efetuar o transporte da carga de um lugar a outro com a anuência do dono. Emendatio libelli. Aplicação do artigo 383 do CPP. Alteração da definição jurídica da conduta. Elementares descritas na denúncia. Condenação por infração ao artigo 168, caput, do CP. Condenação estendida ao corréu VANDERLEI, que aderiu à conduta do comparsa. Causa de aumento do § 1o, inciso III, reconhecida tão somente em desfavor de EDUARDO. Fixação de penas distintas para esses apelados. Manutenção do regime aberto e da substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Provimento parcial do apelo ministerial.